Tribunal: TJDFT
Processo: 0001839-18.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CORONHADA E PRESENÇA DE CRIANÇA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A caracterização da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma para constatar sua eficiência, quando sua efetiva utilização está evidenciada por outros elementos de prova, sendo ônus da defesa comprovar a alegação de que se tratava de simulacro, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. Correta a valoração negativa da culpabilidade, quando o acusado agride a vítima, já subjugada pelo emprego de arma de fogo, com duas coronhadas, bem como quando o delito é praticado na presença de uma criança, de 10 (dez) anos de idade, que foi trancada no banheiro durante o crime, tudo a revelar uma maior reprovabilidade da conduta.
3. A pena intermediária deve ser mitigada de forma razoável e proporcional, considerando-se o incremento da reprimenda quando da fixação da pena-base. Logo, tendo em vista a ocorrência de duas atenuantes, atendendo ao princípio da razoabilidade, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) para redução de cada atenuante reconhecida.
4. Recurso parcialmente provido.